Tribunal: TJES
Processo: 0000155-16.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-16.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVAN CAITANO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 311 DO CTB. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 311 do CTB, em concurso material, em razão de apreensão de drogas após fuga policial e condução perigosa, pleiteando a defesa nulidade das provas, absolvição, desclassificação e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e o ingresso no domicílio; (ii) estabelecer se as provas obtidas são ilícitas; (iii) determinar se há prova suficiente para condenação por tráfico de drogas e pelo crime do art. 311 do CTB; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando baseada em informações prévias, aliadas à fuga do agente diante de ordem de parada, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso em domicílio é válido quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por elementos prévios e consentimento do morador, conforme entendimento do STF (Tema 280).

5. A prova é lícita quando demonstrada a existência de justa causa anterior à diligência, não havendo nulidade por violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia.

6. A materialidade do tráfico é comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza das substâncias apreendidas.

7. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados à apreensão de drogas e à confissão parcial do réu quanto à posse de entorpecentes.

8. O contexto fático, incluindo fuga, apreensão de múltiplas porções e informação prévia de aquisição de drogas, afasta a tese de uso pessoal e confirma a destinação mercantil.

9. O crime do art. 311 do CTB se configura quando o agente trafega em alta velocidade em área de grande circulação, expondo terceiros a risco, comprovado por depoimentos policiais.

10. A pena-base é mantida quando devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, inclusive pela prática delitiva durante cumprimento de pena em regime aberto.

11. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial, nos termos da Súmula 630 do STJ.

12. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

13. A análise da hipossuficiência para fins de custas e pena de multa compete ao Juízo da Execução Penal.

14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fundada suspeita baseada em informação prévia e fuga do agente legitima a busca pessoal e o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.

2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a incidência de atenuante, nos termos da Súmula 630 do STJ.

4. A prática de direção perigosa em alta velocidade em áreas movimentadas configura o crime do art. 311 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LIV e LV, 93, IX; CPP, arts. 157, 240, §1º, 244, 386, II e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e §4º; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280; STJ, RHC 140.916/MG; STJ, HC 635.980/SP; STJ, Súmula 630; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00016443220238080047; TJ-ES, Apelação Criminal nº 09071137620098080030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GENIVAN CAITANO FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 da Lei n. 9.503/97, em concurso material, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, 7 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 791 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundada suspeita para proceder a busca pessoal, além da ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio. Pretende a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Requer, ainda, a absolvição do crime previsto no artigo 311 da Lei n. 9.503/95, por ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório. Em caráter subsidiário, almeja o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor negativo da culpabilidade, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração de 1/6 relativa a agravante da reincidência, a readequação da pena não corpórea e do regime inicial de cumprimento da pena, a dispensa do pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência financeira e a manutenção da concessão da assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, prequestiona os seguintes dispositivos legais: “5º, incisos XI, XLVI, LIV e LV, 93, IX, todos da CF/88; arts. 157, caput, art. 240, §1º, 244, 386, II e VII, CPP; art. 33, 33, §4º, 35 todos da Lei nº 11.343/06; artigos 59, 61, I, 65, III, “d” e 69 do Código Penal; artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Petição acostada pela defesa Id. 17585243.

Manifestação da acusação Id. 17585248.

Decisão proferida Id. 17585255, indeferido o pedido da defesa de restituição da motocicleta e da pulseira de ouro.

Aditamento das razões recursais pela defesa Id. 17585256.

Manifestação da acusação Id. 17585259.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GENIVAN CAITANO FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 da Lei n. 9.503/97, em concurso material, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, 7 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 791 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundada suspeita para proceder a busca pessoal, além da ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio. Pretende a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Requer, ainda, a absolvição do crime previsto no artigo 311 da Lei n. 9.503/95, por ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório. Em caráter subsidiário, almeja o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor negativo da culpabilidade, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração de 1/6 relativa a agravante da reincidência, a readequação da pena não corpórea e do regime inicial de cumprimento da pena, a dispensa do pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência financeira e a manutenção da concessão da assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, prequestiona os seguintes dispositivos legais: “5º, incisos XI, XLVI, LIV e LV, 93, IX, todos da CF/88; arts. 157, caput, art. 240, §1º, 244, 386, II e VII, CPP; art. 33, 33, §4º, 35 todos da Lei nº 11.343/06; artigos 59, 61, I, 65, III, “d” e 69 do Código Penal; artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Petição acostada pela defesa Id. 17585243.

Manifestação da acusação Id. 17585248.

Decisão proferida Id. 17585255, indeferido o pedido da defesa de restituição da motocicleta e da pulseira de ouro.

Aditamento das razões recursais pela defesa Id. 17585256.

Manifestação da acusação Id. 17585259.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que em 05 de junho de 2025, por volta das 15h48min, na Rua Sete de Setembro, bairro Aeroporto, em Nova Venécia/ES, o recorrente foi flagrado com drogas em depósito, em desacordo com a lei.

Adicionalmente, narra a denúncia que, na data dos fatos, o recorrente retornava para Nova Venécia após buscar entorpecentes no município de Boa Esperança/ES, pilotando uma motocicleta CB250, placa SGK8E96, de cor vermelha. Ao avistá-lo, a guarnição policial acionou os sinais luminosos e sonoros da viatura com o intuito de realizar a abordagem e busca pessoal e veicular.

Consigna, também, que o recorrente desobedeceu às diversas ordens de parada, empreendendo fuga. Durante a perseguição, ele transitou em alta velocidade por diversos bairros da cidade, realizando ultrapassagens perigosas e invadindo a contramão.

Aduz, ainda, que ao se deslocar para o bairro Rúbia, o recorrente dispensou um invólucro. Ainda na rua principal desse bairro, ele continuou a trafegar acima do limite de velocidade da via, por diversas vezes quase colidindo com outros veículos. Além disso, na tentativa de fuga, derrubou uma pessoa que estava de bicicleta.

Por fim, finaliza narrando que, com apoio de outras viaturas, a guarnição conseguiu realizar um bloqueio e obteve êxito na abordagem do recorrente. Em sua posse, foi apreendido 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 50 gramas. O invólucro dispensado anteriormente continha uma sacola com 04 buchas de maconha e 37 (trinta e sete) pedras de crack.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 311 da Lei n. 9.503/97, em concurso material.

Rememorados, brevemente, os fatos passo à análise do recurso.

ABORDAGEM PESSOAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO:

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas sem razões fundadas para a busca pessoal e mediante violação de domicílio. Aponta, ainda, a nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia.

Sem razão.

O Código de Processo Penal, no artigo 244, preconiza que “[a] busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se do depoimento prestado em juízo pela testemunha PMES Iuri dos Reis Himenis, que a guarnição estava em patrulhamento preventivo quando recebeu a informação de que o recorrente havia se deslocado de motocicleta até o Município de Boa Esperança para buscar entorpecentes.

Em função disso, a referida testemunha relatou que a guarnição se posicionou na entrada de Nova Venécia. Ao avistarem a motocicleta, deram ordem de parada, utilizando sinais luminosos, mas o recorrente não acatou, empreendendo fuga em alta velocidade. Foi acionado reforço policial, e a viatura do K9 visualizou o recorrente dispensando uma sacola, que posteriormente foi identificada como contendo drogas, antes da abordagem.

A aludida testemunha acrescentou que o recorrente resistiu à algemação, sendo necessária a técnica de imobilização. Ele também negou a posse de arma de fogo e autorizou a entrada em sua residência, onde foram visualizadas mais drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado na esfera policial pela testemunha PMES Fernando de Menezes Correa, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) o declarante esclarece Inicialmente que está sendo ouvido Individualmente, de modo que outras testemunhas não saibam nem ouçam seu depoimento, conforme art. 210 do Código de Processo Penal; QUE o declarante confirma o histórico do BU 58243025 e reitera que sua guarnição recebeu informação de um colaborador anônimo de que o nacional GENIVAN CAITANO FONSECA teria ido buscar drogas em Boa Esperança/ES utilizando uma motocicleta vermelha CB250, placa SGK8E96 e o suspeito possivelmente estaria armado; que conforme a denúncia, a guarnição posicionou-se na entrada de Nova Venécia/ES e, ao visualizar a motocicleta, acionou os sinais sonoros e luminosos da viatura com o intuito de realizar a abordagem; que mesmo após diversas ordens de parada, o condutor GENIVAN ignorou as determinações e empreendeu fuga em direção ao centro da cidade; que nesse momento a guarnição iniciou o acompanhamento e solicitou apoio das demais viaturas; que em alta velocidade, o condutor adentrou o bairro Altoé, Nova Venécia/ES realizando manobras arriscadas, ultrapassagens perigosas e invadindo a contramão, colocando em risco a vida de crianças que brincavam nas proximidades de uma escola; que o suspeito foi visto descartando um invólucro próximo ao Colina Country Club, repassando a informação por rádio para as demais viaturas; que o condutor continuou realizando manobras perigosas pela contramão e subiu em canteiros, colocando em risco os pedestres que transitavam pelo local; que foi realizado bloquelo policial e obtido êxito na abordagem ao suspeito que resistiu fisicamente, sendo necessário o uso progressivo da força e de técnicas de imobilização para garantir a segurança da abordagem, conforme laudo médico anexo; que ao ser questionado sobre a posse de arma de fogo, conforme denúncia, o suspeito negou e autorizou a guarnição a seguir até sua residência para comprovar a inexistência do armamento; que na residència não foi encontrada arma de fogo, mas com o auxílio do cão farejador REX, fol localizada uma porção de aproximadamente 50 gramas de substância análoga à maconha dentro do guarda-roupas do abordado; que a guarnição que presenciou o suspeito descartando uma sacola localizou o objeto e verificou que continha quatro buchas de substância semelhante a maconha e trinta e sete pedras de substância semelhante a crack; que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional com o uso de algemas, por não cooperar com a atuação policial e por questões de segurança; que a motocicleta utilizada na fuga foi recolhida conforme guia nº 004597 ao pátio credenciado do DETRAN.

Logo, a abordagem pessoal deu-se em razão não só das informações prestadas por um colaborador da guarnição, mas também pelo fato de que o recorrente empreendeu fuga após a sinalização sonora para parada.

Além disso, não obstante as alegações da defesa, em seu interrogatório em juízo, o recorrente admitiu ser o dono dos entorpecentes encontrados em sua residência, alegando que eram para consumo próprio, e que ele mesmo os havia mostrado aos policiais militares, mas em nenhum momento disse que o ingresso teria sido forçado, nem mesmo na esfera policial, já que exerceu o seu direito ao silêncio.

Adicionalmente, consta dos autos autorização de busca em residência Id. 17584900.

Ademais, as drogas apreendidas não se limitaram às encontradas na residência do recorrente, mas também àquelas recolhidas pela guarnição K9, quando ele dispensou no momento da fuga.

Portanto, é possível evidenciar a existência de fundadas razões para abordagem e de justa causa no ingresso para a residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos agentes de segurança pública, na esfera policial e em juízo, que participaram da diligência que culminou na apreensão de drogas e na prisão em flagrante do recorrente.

Prosseguindo.

TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo formulário de cadeia de custódia e pelo laudo toxicológico definitivo, que consta a apreensão de “crack” e de “maconha”.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Conforme já evidenciado neste voto, no tópico anterior, em juízo, a testemunha PMES Iuri dos Reis Himenis narrou, com clareza e especificidade, toda a dinâmica da diligência que culminou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do recorrente, conforme excerto extraído da sentença objurgada a seguir colacionado:

(...) durante patrulhamento, sua equipe recebeu informação de um colaborador dando conta de que o acusado Genivan teria ido ao município de Boa Esperança buscar drogas utilizando uma motocicleta CB 250. Com base nessa denúncia, a equipe posicionou-se estrategicamente na entrada de Nova Venécia, próximo ao grupo dos bombeiros. Ao avistarem a motocicleta, acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura, os quais foram ignorados por Genivan, que empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando diversos bairros da cidade, como Atoé, Dalvite e Rúbia. Diante da fuga, foram acionadas outras viaturas da força tática, RO e K9. A guarnição da testemunha perdeu Genivan de vista nas ruas do bairro Atoé, sendo que a viatura K9 prosseguiu no acompanhamento, tendo visualizado Genivan descartando um invólucro próximo ao Colina Club. Posteriormente, o acusado foi novamente avistado, sendo interceptado por uma viatura rural na reta do bairro Aeroporto, local em que foi realizada a abordagem. Segundo a testemunha, Genivan resistiu à algemação, sendo necessário o uso de força e técnicas de imobilização. Ao ser questionado sobre posse de arma de fogo, negou, e nada foi encontrado com ele durante busca pessoal. O acusado teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, situada no bairro Aeroporto. A testemunha acompanhou Genivan até sua casa, permanecendo com ele na cozinha, enquanto a equipe do K9 fazia a busca domiciliar com o cão. Nessa ocasião, foi encontrado um pedaço de maconha e outros materiais que constam na ocorrência. Confirmou seu relato prestado na esfera policial. Questionado pela defesa, o policial confirmou que sua guarnição não presenciou Genivan descartando o invólucro, sendo essa visualização exclusiva da equipe K9. Declarou ainda não ter visto Genivan traficando anteriormente, pois trabalha há pouco tempo na cidade, tendo apenas ouvido falar sobre ele. Relatou que nada foi encontrado com Genivan no momento da abordagem e que não se recorda se havia dinheiro fracionado, caderno de anotações ou mesmo se Genivan possuía CNH. Informou também que a motocicleta foi recolhida ao pátio, mas sem ter certeza sobre a regularidade documental. Finalizou dizendo que, durante a busca na residência, foi encontrada a droga e alguns outros materiais que não soube especificar (...).

Da mesma forma, há perfeita harmonia com o depoimento prestado perante a autoridade policial pela testemunha PMES Fernando de Menezes Correa, já evidenciado neste voto.

Em interrogatório judicial, o recorrente confirmou que estava a propriedade da “maconha” (42g) que estava em sua residência, apesar de negar que arremessou a sacola apontada pelos policiais em via pública, contendo “maconha” e “crack”.

A despeito das alegações do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados em sede policial e em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão da “cocaína”, estando desassociadas, portanto, das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Vale consignar que o contexto em que as drogas foram apreendidas, com prévia informação de colaborador dos agentes de segurança pública de aquisição em outro Município, aliado ao fato de que o recorrente empreendeu fuga no momento da abordagem, revela a prática de tráfico de drogas, nos termos dos dos parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, sendo descabidas, portanto, as teses absolutória e desclassificatória.

A defesa requer, também, a absolvição do crime previsto no artigo 311 da Lei n. 9.503/97, por ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório.

O artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza ser crime “[t]rafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Diferentemente do que apontada pela defesa, o PMES Iuri dos Reis Himenis, ouvido em juízo, e o PMES Fernando de Menezes Correa, ao prestar depoimento perante a esfera policial, foram uníssonos quanto ao fato de que o recorrente ter descumprido ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade, trafegando por diversos logradouros até o momento da abordagem, colocando em risco, inclusive, a vida de crianças que estava brincando próximos a um estabelecimento de ensino, consoante se depreende dos trechos abaixo colacionados:

PMES Iuri dos Reis Himenis

(...) Ao avistarem a motocicleta, acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura, os quais foram ignorados por Genivan, que empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando diversos bairros da cidade, como Atoé, Dalvite e Rúbia. Diante da fuga, foram acionadas outras viaturas da força tática, RO e K9. A guarnição da testemunha perdeu Genivan de vista nas ruas do bairro Atoé, sendo que a viatura K9 prosseguiu no acompanhamento, tendo visualizado Genivan descartando um invólucro próximo ao Colina Club. Posteriormente, o acusado foi novamente avistado, sendo interceptado por uma viatura rural na reta do bairro Aeroporto, local em que foi realizada a abordagem.

PMES Fernando de Menezes Correa:

(...) o declarante esclarece Inicialmente que está sendo ouvido Individualmente, de modo que outras testemunhas não saibam nem ouçam seu depoimento, conforme art. 210 do Código de Processo Penal; QUE o declarante confirma o histórico do BU 58243025 e reitera que sua guarnição recebeu informação de um colaborador anônimo de que o nacional GENIVAN CAITANO FONSECA teria ido buscar drogas em Boa Esperança/ES utilizando uma motocicleta vermelha CB250, placa SGK8E96 e o suspeito possivelmente estaria armado; que conforme a denúncia, a guarnição posicionou-se na entrada de Nova Venécia/ES e, ao visualizar a motocicleta, acionou os sinais sonoros e luminosos da viatura com o intuito de realizar a abordagem; que mesmo após diversas ordens de parada, o condutor GENIVAN ignorou as determinações e empreendeu fuga em direção ao centro da cidade; que nesse momento a guarnição iniciou o acompanhamento e solicitou apoio das demais viaturas; que em alta velocidade, o condutor adentrou o bairro Altoé, Nova Venécia/ES realizando manobras arriscadas, ultrapassagens perigosas e invadindo a contramão, colocando em risco a vida de crianças que brincavam nas proximidades de uma escola;

Assim, “[o] crime do artigo 311, do CTB, se configura quando o condutor trafega em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação. O depoimento uníssono e coerente dos policiais sobre a condução perigosa do réu, aliada às circunstâncias da abordagem, comprova a materialidade e autoria do delito.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016443220238080047, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal. Data: 27/02/2025), hipótese dos autos.

DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Em caráter subsidiário, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor negativo da culpabilidade.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar a primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, pois é evidente o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada enquanto o recorrente cumpria pena em regime aberto.

Ademais, a fração adotada (1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada) está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena basilar em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Por outro lado, assiste razão a quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente confessou a propriedade parcial das drogas apreendidas, para uso, o que atraí a incidência do Enunciado de Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

Feita essas considerações e considerando a presença da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária, utilizando-se da fração de 1/12, em 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e ao pagamento de 677 dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena.

Em razão do concurso material com o crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, fixo a pena definitiva do recorrente em 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e 7 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 677 dias-multa.

Mantenho o regime fechado em razão da reincidência.

Vale consignar que a reprimenda não corpórea está sujeito ao sistema trifásico, devendo eventual hipossuficiência ser alegada perante o Juízo da Execução Penal.

Da mesma forma, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

Por oportuno: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 09071137620098080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data: 02/04/2025.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos elencados pela defesa.

ADITAMENTO:

Em tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa.

Por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, , DJe de 22/11/2021.)

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 860295 PE 2023/0368249-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a aplicação, ainda que parcial, da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630 do STJ), fixando a pena definitiva do recorrente em 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e 7 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 677 dias-multa.

É como voto.